Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-47.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002331-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MARCELO PAULINO DA SILVA - CPF: 026.878.372-10 (PACIENTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá. A impetração alegou nulidade da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, requerendo o trancamento da ação penal ou a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e eventual nulidade da prova; (
ii
) analisar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos, como a apreensão de 52,1 g de cocaína e 217,3 g de maconha, balança de precisão e objetos vinculados ao tráfico, além do histórico criminal do custodiado, que se encontrava sob monitoramento eletrônico.

4. A controvérsia quanto ao ingresso domiciliar sem mandado judicial exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação aprofundada na via estreita do
habeas corpus.

5. A jurisprudência reconhece a licitude do ingresso domiciliar sem mandado em crimes permanentes, como o tráfico, quando presentes fundadas razões ou consentimento do morador.

6. Não há prova pré-constituída de ilegalidade flagrante no ingresso, tampouco se verifica abuso de poder ou desvio de finalidade que justifique o trancamento da ação penal.

7. O contexto fático e os elementos constantes dos autos indicam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva com base nos

art
s
. 312 e 313, I, do CPP.

8. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta do caso, da variedade e quantidade dos entorpecentes, da reincidência e do descumprimento implícito das condições impostas anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões objetivas de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas”.

“A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco de reiteração e insuficiência de medidas cautelares diversas”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002331-47.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO PAULINO DA SILVA
IMPETRANTE: LUCAS FISCHER LOPES, CAMILA MICHELON

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Marcelo Paulino da Silva
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000780-03.2026.8.11.0042, instaurado em razão de imputação, em tese, do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com conversão do flagrante em prisão preventiva.

A impetração
sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente de nulidade da prova por violação de domicílio, afirmando que o ingresso no imóvel onde se localizou o entorpecente teria ocorrido sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundadas razões previamente justificadas, em alegado desvio de finalidade e “
fishing

expedition
”, com pretensão de reconhecimento da ilicitude e, por consequência, de trancamento da persecução por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, de revogação da custódia e aplicação de medidas diversas.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que a decisão constritiva estaria apoiada em elementos concretos, como a apreensão de drogas e instrumentos típicos do tráfico, além de histórico criminal e monitoramento eletrônico, e de que a controvérsia acerca da legalidade do ingresso domiciliar, por demandar exame mais detido do contexto fático e das versões em confronto, não se mostrava passível de acolhimento em sede de cognição sumária.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora consignou, em síntese, que o paciente foi localizado em diligência relacionada a apuração de homicídio e que, na continuidade dos atos, foram apreendidos aproximadamente 52,1 g de cocaína e 217,3 g de maconha, além de balança de precisão, aparelho celular e documentos/cartões em nome do custodiado, destacando-se, ainda, que o paciente se encontrava sob monitoramento eletrônico e ostentaria antecedentes e condenações pretéritas, inclusive por tráfico, circunstâncias valoradas para a conversão do flagrante em preventiva sob o vetor da garantia da ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
, assentando, em linhas centrais, a legitimidade do agir policial diante de quadro de fundada suspeita e de crime de natureza permanente, a idoneidade da decisão que decretou a preventiva com base em gravidade concreta e indicativos de reiteração, a inadequação das medidas cautelares diversas no caso e a impossibilidade de aprofundamento probatório na via estreita do
habeas corpus
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A moldura fática trazida aos autos indica que, no desdobramento de diligência policial, houve apreensão de quantidade não desprezível e diversificada de entorpecentes, notadamente cocaína e maconha, totalizando aproximadamente duzentos e sessenta e nove gramas, acompanhadas de instrumento usualmente associado ao fracionamento e comercialização, como a balança de precisão, além de elementos de vinculação do custodiado ao contexto investigado.

A decisão atacada, ao proceder ao controle judicial exigido pelo art. 310 do CPP, reconheceu a presença de materialidade e indícios de autoria, reputou cabível a preventiva à luz do art. 313, I, do CPP, e a decretou com base no art. 312 do CPP, notadamente para resguardar a ordem pública, a partir da leitura conjunta da natureza do crime, do contexto da apreensão, do indicativo de traficância extraído dos objetos e da reiteração evidenciada por histórico criminal e monitoramento eletrônico, encerrando-se com comando expresso de decretação da custódia.

As informações prestadas em segundo grau guardam coerência interna com essa linha argumentativa, porque não se limitam a invocar a gravidade abstrata do delito. Ao contrário, descrevem a existência de apreensão concreta de drogas, com peso e variedade relevantes, e ressaltam circunstâncias pessoais e processuais do paciente que, em juízo cautelar, projetam risco de reiteração e insuficiência de resposta menos gravosa, especialmente diante do registro de condenações e do fato de o paciente já se encontrar submetido a monitoramento eletrônico, circunstâncias que, por sua própria natureza, fragilizam a expectativa de contenção por simples advertência judicial.

No que concerne à alegada violação de domicílio, a defesa estrutura sua pretensão a partir do Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

A premissa é correta e constitui baliza de controle indispensável à preservação do art. 5º, XI, da Constituição. Ocorre que, na hipótese, o conjunto de peças revela controvérsia relevante sobre a dinâmica do ingresso, sobre o consentimento e sobre o encadeamento fático que antecedeu a diligência, com versões que demandam exame contextual, inclusive a aferição de declarações e registros que não se esgotam na leitura sumária dos autos do writ.

Nessas circunstâncias, e em sintonia com o entendimento desta Corte, “
a controvérsia quanto à validade do consentimento para entrada no domicílio demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus
” (TJMT, N.U 1026732-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025).

Não se trata de blindar eventual irregularidade, mas de reconhecer, com seriedade metodológica, que a via mandamental não foi desenhada para reconstruir, com profundidade probatória, a cena e a cadeia decisória do agir policial quando há dissenso factual relevante.

De todo modo, ainda no plano jurídico, cumpre sublinhar que o próprio Supremo Tribunal Federal admite a excepcionalidade do ingresso quando presentes fundadas razões objetivas de flagrante, e, no campo do tráfico, a natureza permanente do delito intensifica a relevância do contexto concreto antecedente.

Não por acaso, a jurisprudência desta Corte tem admitido que “
o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há consentimento do morador ou situação de flagrante em crime permanente, como o tráfico de drogas
” (TJMT, N.U 1018878-35.2021.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025), e também já afirmou que “
não há falar em nulidade da prisão por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de buscas domiciliares aparentemente idôneas
” (TJMT, N.U 1028306-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10/10/2025).

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal assentou que “
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
” (TJMT, N.U 1009227-73.2023.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/10/2025, DJE 03/10/2025).

É dizer: onde o cenário aponta elementos objetivos de suspeita e de permanência delitiva, a nulidade não se presume, nem se decreta de plano.

A pretensão defensiva de trancamento, por sua vez, igualmente não prospera.

O
habeas corpus
constitui instrumento nobre de tutela da liberdade, mas não se converte em sucedâneo de instrução ou em atalho para revolvimento aprofundado do mérito.

A este respeito, convém recordar, como já decidiu esta Corte, que “
o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação
penal.
.
” (TJMT, N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto).

E, na mesma linha, já se assentou que “
a cognição do habeas corpus não abrange exame aprofundado de autoria, dolo de mercancia ou desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita
” (TJMT, N.U 1029820-93.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal).

Aqui, há materialidade afirmada em apreensão e narrativa de contexto de mercancia, de modo que o reconhecimento de ausência de justa causa, por ora, não se mostra compatível com o estreito espectro cognitivo do writ.

No ponto relativo aos requisitos do art. 312 do CPP, a decisão originária e as informações prestadas evidenciam elementos que, em juízo cautelar, são frequentemente reputados idôneos
, a exemplo

d
a quantidade e variedade das drogas, a presença de instrumentos próprios da traficância, e o histórico de envolvimento pretérito que sugere reiteração, cenário que ultrapassa a gravidade abstrata e alcança gravidade concreta.

Essa compreensão tem sido reiterada nesta Corte, como se verifica no julgado da Terceira Câmara Criminal em que se assentou que “
a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, somadas à apreensão de instrumentos próprios da traficância e à conduta intimidatória, legitimam a manutenção da custódia preventiva
” (TJMT, N.U 1029875-44.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 02/10/2025).

E, nessa mesma lógica, não se pode perder de vista que condições pessoais favoráveis, quando presentes, não constituem salvo-conduto contra a
cautelaridade
extrema, se o periculum
libertatis
se encontra concretamente delineado, conforme dispõe o Enunciado 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais
”.

Também não se afigura adequada, no caso concreto tal como delineado nas informações e na decisão constritiva, a substituição automática por medidas do art. 319 do CPP.

A
cautelaridade

diversa exige suficiência concreta para neutralizar o risco, e, quando o cenário revela indicativos de reiteração e descumprimento tácito do compromisso de conformação à ordem jurídica, especialmente sob monitoramento eletrônico, a resposta estatal não pode ser meramente simbólica.

A Constituição impõe contenção ao poder punitivo, mas também impõe ao Judiciário o dever de proteger a coletividade quando o risco é demonstrado com elementos reais, e não por suposições.

Em suma, à vista da moldura fático-processual apresentada, da fundamentação explicitada na decisão de origem e das informações prestadas, não identifico ilegalidade patente capaz de ser reparada pela via mandamental.

A discussão sobre a higidez do ingresso domiciliar, nas particularidades do consentimento e da cadeia antecedente de justificativas, reclama exame mais amplo do que comporta o
habeas corpus
, e a custódia preventiva, por sua vez, foi mantida com apoio em dados concretos do caso, não se mostrando arbitrária, genérica ou dissociada do risco cautelar.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026